Tribunal: TJMT
Processo: 1088896-79.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1088896-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GIOVANY DA SILVA ALENCAR - CPF: 061.430.451-27 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), RENATA GHEDINI RAMOS - CPF: 292.654.758-70 (ADVOGADO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1088896-79.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1088896-79.2024.8.11.0001

Recorrente:
Giovany da Silva Alencar

Recorrido:
Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema Vi - Não Padronizado

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.o 9.099/1995, em razão da ausência injustificada do autor na audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência do autor à audiência foi justificável para reformar a sentença de extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência do autor, devidamente intimado, não foi justificada por documentos aptos a comprovar a impossibilidade de comparecimento.

4.

O comparecimento pessoal às audiências nos Juizados Especiais é obrigatório, conforme artigo 51, inciso I, da Lei n.o 9.099/1995 e Enunciado n.o 20 do FONAJE.

5.

A sentença encontra-se em conformidade com o regramento aplicável, devendo ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência injustificada do autor em audiência de conciliação autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.o 9.099/1995.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.o 9.099/1995, artigos 51, I, e 55.

Jurisprudência relevante citada:
FONAJE, Enunciado n.o 20; TJMT, Recurso Inominado n.o 1084060-63.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, julgado em 22/04/2025, DJE 25.04.2025; TJMT, Recurso Inominado n.o 1068321-50.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, julgado em 31/03/2025, DJE 04.04.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1088896-79.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1088896-79.2024.8.11.0001

Recorrente:
Giovany da Silva Alencar

Recorrido:
Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema Vi - Não Padronizado

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Giovany da Silva Alencar
.

Ação:
Declaratória de Inexigibilidade de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
7o

Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (
Id. 280335367): julgou extinto o processo sem resolução de mérito nos termos do Enunciado 20 do FONAJE e artigo
51, inciso I, da Lei n.o 9.099/1995
, em face da ausência do autor na audiência de conciliação.

Recurso Cível Inominado
(Id. 280335374): defende a reforma da sentença, ao argumento de que compareceu no lobby da sala de audiência, contudo, não foi aceito para ingressar, além de ter apresentado justificativa em tempo hábil.

Contrarrazões
(Id. 280335383):
requer a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto pelo autor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1088896-79.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1088896-79.2024.8.11.0001

Recorrente:
Giovany da Silva Alencar

Recorrido:
Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema Vi - Não Padronizado

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, por meio do qual visa a reformar a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito nos termos
do
artigo 51, inciso I, da Lei n.o 9.099/1995
, em razão de sua ausência na audiência de conciliação.

No presente caso, o recorrente, apesar de ter sido devidamente intimado, deixou de comparecer à audiência de conciliação realizada em
29/01/2025 às 14h20
, conforme Termo juntado no Id. 280335366, bem como não logrou êxito em justificar sua ausência, tendo em vista que colacionou nos autos apenas capturas de tela de WhatsApp

(Id. 2280335369). Entretanto, tal documento não é suficiente para comprovar suas alegações,
uma vez que, embora contenha o horário, dele não consta a data em que foi extraído
.

Importante salientar que no Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória. O Enunciado n.o 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais - traz de forma clara o regramento:

“Enunciado 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTUMÁCIA. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência da parte autora em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito. 2-
A justificativa ocorreu apenas em 28/1/2025 (id. 273841422), onde a Recorrente junta um recorte de tela de celular onde nada se prova, a alegada falha técnica (id. 273841423). Veja que a Autora/Recorrente, não prova qualquer tentativa de contato com a Unidade Judiciária, seja, por e-mail, contato fixo ou móvel no dia da audiência.
Inexiste prova de contato, entre a Autora e sua patrona, quanto a alegação de impossibilidade, dificuldade, falha técnica ao acesso em sala virtual. Por fim, inexiste nos autos justificativa plausível face a ausência da Autora, de modo que a extinção nos moldes da sentença, não merece qualquer reparo. (N.U 1084060-63.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)”

“RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA
DA PARTE RECLAMANTE À
AUDIÊNCIA
DE CONCILIAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Ausência
da parte reclamante à
audiência
.
A
ausência
injustificada, ou com justificativa não convincente, da parte reclamante a qualquer das
audiências
, acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito.
(...). 2. Recurso conhecido e não provido. 3. Custas processuais e honorários advocatícios, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95). (N.U 1068321-50.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)”.

Portanto, a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 51, I, da Lei n.o 9.099/95 e condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão
:
Cuiabá-MT, 12/05/2025